Tribunal: TJPA
Processo: 0040239-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040239-69.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0040239-69.2011.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918 e
MÔNICA ALVES DE LIMA SANTOS – OAB/SP 392.679

EMBARGADA:
MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA

ADVOGADOS: Cleiton Rodrigo Nicoletti – OAB/PA 17248 e
DIANE CRISTINA GOMES NICOLETTI – OAB/PA 11858-A

RELATOR: DESMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE MANUSEIO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o acórdão de Id. 15343463, que negou provimento ao Agravo Interno interposto na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA, tendo sido o recurso desprovido, mantendo a decisão monocrática (Id. 12101843) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu parcial provimento à Apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id.
15404486
), a embargante arguiu a ocorrência de omissões e contradições no julgado, sustentando a ausência de configuração da responsabilidade civil, ante a inexistência de comprovação dos lucros cessantes e dos danos morais. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e dar provimento ao Agravo Interno, ou, eventualmente, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais aplicáveis ao caso para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id.
15812969
).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, não se verifica a existência de vícios que justifiquem a oposição de embargos, visto que todas as questões levantadas se tratam de questões de mérito já julgadas. Não o foram decididas como deseja o embargante, mas tal inconformismo deve se manifestado com outra espécie de recurso, não sendo cabível a sua rediscussão por meio dos aclaratórios.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Quanto ao prequestionamento, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido da parte embargada para condenar o embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024